Tribunal: STF
Processo: HC 220524
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2022, por Fabiano Clemente da Silva, advogado, em benefício de Henrique Mateus dos Santos, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 23.9.2022, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 773.761/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes previstos nos incs. II, IV e V do § 2º e no inc. I do § 2º-A do art. 157 e no parágrafo único do art. 288 do Código Penal (roubo majorado e associação criminosa). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2219134-29.2022.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo. A liminar foi indeferida, em 19.9.2022, pela Desembargadora Gilda Alves Barbosa Diodati. Tem-se na decisão:



    “O ilustre advogado FABIANO CLEMENTE DA SILVA impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar em favor de HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BASTOS/SP, que manteve a prisão preventiva do paciente, no processo nº 1500477-04.2021.8.26.0069, em que ele foi denunciado por incursão ao artigo 157, § 2º, incisos II, IV e V, e § 2º-A, inciso I, por duas vezes; e artigo 288, parágrafo único, na forma do artigo 69, todos do Código Penal (roubo majorado e associação criminosa majorada). 



    Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que substituída por medidas de contracautela (CPP, art. 319). Alega ausência dos requisitos da prisão cautelar e presença dos da liberdade provisória. Tece comentários a respeito do mérito da ação penal, afirmando, em suma, a ocorrência de erro de tipo. Sustenta que a decisão que impôs a custódia cautelar carece de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é suficiente a embasar a decretação da medida. Defende que inexiste risco à ordem pública, à instrução criminal e à eventual aplicação da lei penal com a soltura do paciente. Aduz que a prisão preventiva é medida excepcional, a ser imposta apenas se incabível a aplicação de outras medidas de contracautela, e desproporcional, no caso, haja vista que o paciente é trabalhador (fls. 1/11). 



    Passo a decidir. 



    A medida liminar em habeas corpus, construção doutrinária com apoio jurisprudencial, também admitida em mandado de segurança, mas neste por força de expressa previsão legal (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), possui natureza excepcionalíssima, pelo que só tem cabimento nos casos em que o constrangimento ilegal ou abuso de poder for constatável de plano, através de exame preliminar e perfunctório das peças que instruem o writ, o que não ocorre no presente caso. 



    Com efeito, embora com a sumariedade de cognição peculiar a esta fase processual desta demanda de estreitos limites, não se vislumbra, desde logo, na respeitável decisão de primeiro grau (fls. 270/274, dos autos de origem) ilegalidade evidente, passível de imediata e excepcional intervenção. Ao revés, a aludida decisão funda-se na análise da situação concreta posta nos autos, notadamente pela existência de prova da materialidade dos delitos e indícios suficientes de autoria, sobretudo, para a garantia da ordem pública. 



    A propósito, de destaque o seguinte trecho da r. decisão atacada: ‘[...] O suporte mínimo que justifica a oferta da acusação em juízo foi conferido, no presente caso, pelo inquérito policial onde estão encartados o auto de prisão em flagrante que deu início à investigação criminal, os depoimentos da vítima e testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão dos réus, interrogatório dos réus, auto de exibição e apreensão dos veículos e demais objetos. O fato descrito na denúncia corresponde ao tipo penal previsto no direito objetivo e, portanto, típico e antijurídico. Assim, em pese o esforço da defesa, não acolho a preliminar suscitada. Quanto a alegação de erro do tipo, não há que prosperar, visto que o alegado carece de lastro probatório, que deverá ser produzida na instrução, nesta fase de cognição sumária o que importa é o delineamento de conduta típica e que a prova da materialidade delitiva e os indícios de autoria, colhidos durante as investigações policiais, sejam suficientes para a propositura da ação penal, visto que a análise sobre a existência de prova da materialidade do delito, indícios de autoria, existência ou não de qualificadoras, são questões que não podem ser dirimidas em análise perfunctória. Ademais, cabe ao Juiz, neste momento processual, verificar apenas se a hipótese dos autos é de absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal e, no caso específico dos autos, não se vislumbra, prima facie, a existência de causa excludente da ilicitude do fato ou da culpabilidade do réu. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, entretanto, sem entrar no mérito da ação, verifica-se que o próprio acusado informou no interrogatório que seria o responsável por vender o caminhão no Paraguai, afastando-se da tese da defesa de que o acusado não tinha conhecimento de que a empreitada se tratava de crime.’ (fls. 270/271). 



    Tais circunstâncias, ao menos a princípio, recomendam maior cautela na análise do pleito. 



    Assim, impõe-se o regular processamento desta ação mandamental para melhor apreciação do alegado, sempre observados os limites do presente remédio heroico. 



    À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. 



    Processe-se. Dispenso as informações de praxe, porquanto disponíveis os autos digitais do processo de origem para acesso pelo Sistema SAJ. 



    Após, dê-se vista dos autos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça e, na sequência, tornem conclusos” (e-doc. 2). 



    4. O Habeas Corpus n. 773.761/SP, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, foi indeferido liminarmente pela Presidente, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, em 23.9.2022, aplicando-se a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, nestes termos:



    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de HENRIQUE MATEUS DOS SANTOS em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 2219134-29.2022.8.26.0000. 



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente de suposta prática dos delitos de roubo majorado e associação criminosa majorada. 



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que a segregação processual encontra-se despida de fundamentação idônea e não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar em tela, com a concessão de liberdade provisória incondicionada ou, subsidiariamente, mediante cominação de medidas cautelares alternativas, não prisionais. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE. REVOGAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular 691 do Supremo Tribunal Federal (precedentes).



    2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de razoabilidade.



    3. Não demonstrada de plano a configuração de flagrante ilegalidade, uma vez que o Tribunal de origem apontou a quantidade de drogas apreendidas (quase 1kg de maconha) como fundamento para justificar o indeferimento da liminar, não há como afastar o óbice ao conhecimento do remédio constitucional, devendo-se aguardar o julgamento meritório da impetração perante o Tribunal de origem, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental desprovido.



    (AgRg no HC n. 752.883/DF, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. No caso, a liminar foi indeferida em razão da significativa quantidade de entorpecente apreendido (603kg de cocaína).



    3. Além disso, a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que ‘a própria natureza do delito de integrar organização criminosa, que configura crime permanente, além do inerente risco de reiteração delitiva, reforça a contemporaneidade do decreto prisional, consoante entendimento desta Corte Superior, porquanto ‘a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou ante indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)’, como no caso de pertencimento a organização criminosa (HC n. 496.533/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/6/2019).



    4. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no HC n. 752.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022) 



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, a decisão atacada não se revela teratológica. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Cientifique-se o Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (e-doc. 4). 



    5. Essa a decisão objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante afirma que, “em que pese a negativa das instância anteriores, existem particularidades no caso concreto que reclamam o provimento do apelo. Nesse sentido, não há nenhum indício de que o paciente agiu com violência ou grave ameaça. Ao contrário, somente há forte indício de que agiu em erro de tipo, já que acreditava estar cumprido o seu trabalho honesto e probo, visto que sequer imaginava que estava ocorrendo crime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Aduz que “a prisão se afigura mais como uma conjectura antecipatória de pena do que propriamente como medida garantidora de justiça. Ademais, o paciente é possuidor de residência fixa, endereço certo, trabalhador, sem reincidência ou maus antecedentes. E, ademais, fora as provas ou elementos de prova que pudessem ter sido produzidos já foram apresentados nos autos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão primeva, ao converter, em prisão preventiva, a prisão em flagrante do ora paciente, apoiou-se em elementos insuficientes, destituídos de necessária base empírica idônea, revelando-se, por isso mesmo, desprovida da indispensável fundamentação substancial” (fl. 7, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a gravidade em abstrato do crime não bastaria para justificar, só por si, a privação cautelar da liberdade individual do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) Ante o exposto, requer-se seja excepcionada a decisão proferida pelo eminente Juiz de Direito da Comarca de Bastos, Estado de São Paulo, e mantida posteriormente pelo Tribunal Paulista e Superior Tribunal de Justiça nas análises liminares dos pedido, concedendo-se a liminar requerida para que o paciente seja posto em liberdade até o julgamento de mérito da impetração. No mérito, após apreciação e concessão da liminar requerida, seja processado o presente writ e concedida a ordem, revogando-se em definitivo a segregação cautelar dos pacientes; ou que seja a ele aplicada medidas diversas da prisão nos termos do artigo 319 do CPP; 



    c) ou concedida a ordem DE OFÍCIO para sanar o referido vício” (fl. 13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 773.761/SP.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).



    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).



    8. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paulista.



    O exame do pedido formulado pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as turmas desta Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 



    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada, especialmente, de cópias da denúncia e do decreto de prisão preventiva, a impossibilitar o exame do pedido, mesmo que pudesse ser superado o óbice processual antes anotado, o que não se dá.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento, por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora